Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. ACERTO REMUNERATÓRIO DE EXONERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito da autora relativa valores recebidos a título de acerto exoneratório, a que se refere à comunicação de devolução de valores ao Erário de 25 de junho de 2019; condenar o Distrito Federal na obrigação de não efetuar qualquer desconto no contracheque da autora referente a verba em contexto; bem como à obrigação de restituir eventuais valores já descontados a tal título.
2. A controvérsia recursal incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública (parte autora).
3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
4. Conforme a modulação de efeitos do julgamento do Tema 1009 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, a tese fixada somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ocorrida em 19/05/2021.
5. No caso, a ação foi ajuizada em 09/10/2019, prevalecendo, portanto, o posicionamento jurisprudencial anterior à fixação da referida tese, no sentido de que, inexistente prova de má-fé, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, sendo inviável a restituição.
6. Em relação aos pagamentos indevidos efetuados no período de dezembro de 2018 a março de 2019, segundo os documentos comprobatórios apresentados aos autos, em razão de comunicação formal da servidora pública autora, o réu encontrava-se ciente da exoneração.
7. Observa-se que a parte autora recebeu indevidamente os valores em evidência por erro operacional da Administração Pública, não tendo concorrido para a ocorrência do erro objeto da notificação administrativa de 25 de junho de 2019.
8. Destarte, ante a ausência de demonstração de má-fé no recebimento do pagamento indevido, mostra-se ilegítimo o desconto e a cobrança das verbas em contexto, ainda que indevidas.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.